Tribunal: STF
Processo: RHC 212342
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 682.569/SP), assim ementado (eDOC 23):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REEDUCANDO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. POSTERIORMENTE, NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 76 E 111 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2018). 2. In casu, o paciente encontrava-se no cumprimento de pena restritiva de direitos, quando lhe sobreveio condenação à pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, o que inviabiliza o cumprimento simultâneo, ou a suspensão, das penas restritivas de direitos (AgRg no HC 647.483/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021) 2. Na hipótese vertente, sobrevindo condenação do sentenciado à pena privativa de liberdade que se revele incompatível com o cumprimento da primeira reprimenda aplicada, pode o Juiz converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 3. Com efeito, na espécie, conforme ressaltado na decisão impugnada, o reeducando foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos. Sobreveio nova condenação, na qual foi imposta ao apenado o cumprimento de pena privativa de liberdade, no regime fechado, razão pela qual o Juízo da Vara de Execuções Criminais converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em consonância com a legislação de regência da matéria. Decisão mantida pelo Tribunal de origem, em sede de agravo em execução penal. 4. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, a cassação da decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a determinação “[d]a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos e determinando-se a suspensão da pena referente ao citado processo até o cumprimento integral das penas privativas de liberdade, decotando seu montante do cálculo de penas”, ao argumento de que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem que tenha havido descumprimento daquela, além de não ter amparo legal, torna “a pena ‘reconvertida’ mais severa que a inicialmente convertida”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    A Segunda Turma desta Corte, em acórdão publicado no dia 10 de abril do corrente ano no HC 210492/SP, impetrado contra o mesmo ato ora impugnado, concluiu pela inexistência de qualquer espécie de ilegalidade naquele aresto, razão pela qual foi mantida decisão monocrática de minha relatoria, cujos fundamentos seguem transcritos:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser constatada de pronto.



    Com efeito, o Juízo da execução assim decidiu a respeito das penas a ser cumpridas pelo paciente (eDOC 2, pp. 22-23):



    O sentenciado, atualmente, cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado. Além disso, ostenta outra condenação, cuja sanção penal foi substituída por pena restritiva de direitos (PEC nº 0001586-63.2018.8.26.0383).



    O Ministério Público requer a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, bem como a fixação do regime fechado para cumprimento das penas (página 52).



    A Defesa requer a aplicação do art. 76 do Código Penal (páginas 58).



    É o relato do necessário. Decido.



    Respeitado o entendimento da defesa, acolho a cota ministerial.



    É que o sentenciado ostenta condenação por mais de um delito, com aplicação de pena privativa de liberdade.



    Aplicável, pois, o art. 111 da LEP, que não faz distinção entre pena de reclusão e pena de detenção.



    Inicialmente, considerando a incompatibilidade de cumprimento da pena restritiva com a pena privativa de liberdade, realizo a conversão da restritiva de direitos no PEC próprio.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, considerou válida a reconversão da pena restritiva de liberdade em privativa de direitos com base nos seguintes fundamentos (eDOC 2, pp. 69-73):



    No caso em exame, não há que se falar no conjunto das penas alternativas e da pena privativa de liberdade. 



    A Lei de Execuções Penais prevê a unificação das penas do sentenciado em caso de nova condenação e autoriza a possibilidade de regressão ao regime fechado, conforme dispõe os artigos 111 e 118 da referida Lei. 



    No caso em exame, após a soma das penas, o regime inicial fechado se mostrou imperativo, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal. A modalidade da pena é a privativa de liberdade para a nova condenação, de modo que se mostrou correta a unificação de penas, com posterior fixação de regime fechado, na forma do art. 111 da Lei de Execução Penal.



    [...]



    Além disso, temos que salientar que é da essência das prestações alternativas a possibilidade de sua conversão nas originais, ou seja, elas são substitutas.



    [...]



    A defesa, ainda, sustenta ser aplicável o artigo 76, do Código Penal, afastando-se a reconversão e determinando se a suspensão da execução das penas restritivas de direitos, aguardando se o momento oportuno para o respectivo cumprimento, após a extinção da reprimenda mais grave ou a até que houvesse compatibilidade. 



    Não se cogita na incidência do referido artigo 76, do Código Penal, quer porque este dispositivo situa-se no capítulo referente à aplicação da pena, não tendo incidência na hipótese em apreço (que versa sobre a conversão de p.r.d. e p.p.l. e encontra disciplina expressa e específica em capítulo diverso, sob a resenha "Das penas restritivas de direitos"), quer porque a gravidade a que se refere o artigo pertine à espécie de pena; vale dizer, primeiramente devem ser resgatadas as reclusivas (consideradas mais graves) e depois, as detentivas. 



    À vista disso, como tal dispositivo não abrange as penas restritivas de direitos, não há que se falar na sua aplicação ao caso em tela.



    O Superior Tribunal de Justiça, então, considerou amparada na legislação e na própria jurisprudência a reconversão da pena anteriormente substituída em razão da superveniente condenação à pena privativa de liberdade por crime diverso que não admitisse substituição (eDOC 2, pp. 157-158).



    Tal entendimento também converge com a jurisprudência deste Tribunal, de modo que não antevejo ilegalidade na decisão adotada pelo Juízo da execução e encampada pelas instâncias subsequentes.



    Isso porque a Segunda Turma desta Corte já decidiu que a impossibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade e restritiva de direitos autoriza a conversão desta naquela, não cabendo a suspensão da execução da segunda até o fim da incompatibilidade (HC 167966 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019; HC 154954, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2019).



    Por outro lado, quanto à alegada ofensa ao art. 76 do Código Penal, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 143.479 (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 10.6.2021), exarou a orientação de que inexiste violação ao dispositivo citado quando se procede à unificação de penas de mesma gravidade, como no caso dos presentes autos, em que ambas as sanções são de reclusão.



    Merecem ser ressaltados, outrossim, os fundamentos do parecer da Procuradoria-Geral da República, que também considera inexistir, na espécie, ilegalidade sanável pela via do habeas corpus. Confiram-se (eDOC 7, pp. 3-4): 



    8. Compulsando os autos, verifica-se que o STJ apontou que as hipóteses de conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade se restringem ao eventual descumprimento injustificado das obrigações impostas (art. 44, §4.º, do CP c/c art. 181 da LEP) e à superveniente condenação à pena privativa de liberdade por crime diverso que se revele incompatível com a primeira reprimenda aplicada (fl. 164). 



    9. Nesse sentido, sobrevindo condenação nos autos à pena privativa de liberdade por crime diverso que se afigure incompatível com aprimeira sanção cominada, pode o magistrado convolar a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 



    10. No caso concreto, o ora paciente foi condenado à pena privativa de liberdade, a qual restou substituída por pena restritiva de direitos. Em seguida, sobreveio nova condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, motivo por que o Juízo da Vara de Execuções Criminais converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem em sede de agravo em execução penal (fl. 67). 



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, a superveniência de nova condenação justifica a conversão daquela e a consequente unificação das penas, desde que inviável o cumprimento simultâneo das reprimendas. Neste sentido: HC nº 178.353, Rel. Ministro Celso de Mello, HC nº 154.951/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandovski e HC nº 167.966-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    12. Conclui-se, portanto, à luz dos elementos constantes do caso concreto, que é inviável a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos, devendo-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal.



    Inexiste, portanto, constrangimento ilegal ou teratologia que tornem imperiosa a concessão da ordem.



    Uma vez que, neste recurso, questiona-se o mesmo impugnado naquele writ, impõe-se, à míngua de razões que conduzam à necessidade de alteração daquele resultado de julgamento que se adote a mesma solução nestes autos. 



    Logo, persistindo o quadro de ausência de constrangimento ilegal, não há reparos a ser realizado no acórdão recorrido.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente